Tribunal: TJBA
Processo: 8035116-81.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8035116-81.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARINALVA OLIVEIRA LUZ

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
PRELIMINARES DE CONEXÃO COM A OBRIGAÇÃO DE PAGAR E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS.
IMPUGNADA MERITORIAMENTE APENAS A PRETENSÃO DE PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR.
MEIO DE PAGAMENTO ADMITIDO EM RELAÇÃO A EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA MORA ESTATAL NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
. TESE 45 DO STF. PRECEDENTE ATUAL UNÂNIME DESTE COLEGIADO. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

1 – O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os
“profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.
” Desse modo, constado que a Autora é professora aposentada, vinculada à Secretaria da Educação do Estado da Bahia (ID 20145327), r
esta patenteada sua legitimidade ativa
, pois devidamente inserida entre os contemplados pela ordem mandamental, independentemente de filiação à Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (condição, aliás, igualmente comprovada desde 5 de outubro de 2021 - ID 20145328).

2 – As obrigações de fazer e de pagar possuem ritos diversos e são capitulados de forma também diversa no CPC, evidenciando a possibilidade de desmembramento. A alegação de que a separação dos processos geraria tumulto processual e/ou risco de decisões conflitantes não se sustenta, eis que, além da diversidade de ritos já analisada, a matéria meritória já foi decidida definitivamente, não se mostrando possível qualquer alteração em sede de cumprimento das obrigações. Ademais, com o julgamento da obrigação de fazer em primeiro lugar (como se constata no caso concreto), sem alusão à obrigação de pagar e nem alteração do título executivo,
resta prejudicado o pedido de reunião dos processos, sem prejuízo às partes litigantes
. Preliminares rejeitadas.

3 – No mérito o Estado da Bahia impugnou apenas o pedido de inclusão de pagamento em folha suplementar. A respeito, cumpre destacar que o caso concreto versa sobre uma obrigação de fazer originada de ordem mandamental em que se inclui tão somente eventuais efeitos financeiros decorrentes de inércia voluntária do Estado, provocado formalmente a cumprir obrigação de fazer transitada em julgado. Em situações que tais
prevalece o Tema 45, proveniente do STF
,
como, aliás, este Colegiado tem deliberado à unanimidade
, a exemplo do que fez no Processo nº 8026911-63.2021.8.05.0000, de minha relatoria, julgado em 19 de maio do corrente.

IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da

PETIÇÃO CÍVEL N°
8035116-81.2021.8.05.0000
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e conexão,
NÃO ACOLHER
A IMPUGNAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça